Tribunal: TJSP
Processo: 1007931-35.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 1a. FASE – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – Inocorrência – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes – Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 1a.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 1a. FASE – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – Inocorrência – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes – Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – 1a. FASE – DEVER DO SÓCIO ADMINISTRADOR – No caso, embora o contrato social firmado pelas partes disponha que a administração da sociedade seria exercida por ambos os sócios, infere-se dos documentos acostados aos autos que o réu, ora apelado, é quem de fato administra a sociedade – Obrigação legal do réu de prestar as contas à autora apelante – Dificuldade do acesso da autora aos documentos da sociedade corroborada pela necessidade de nomeação de Administrador Judicial para administrar a sociedade isoladamente, nos autos da "ação de exclusão de sócio com apuração de haveres"– Prova emprestada (art. 372, CPC) - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.